Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1004993-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO E OUTRO
PACIENTE: PATRICIA SILVA ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patrícia Silva Araújo, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi presa, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) é “primária, não possuir qualquer antecedente criminal, tem residência fixa e trabalho lícito, sendo que, no caso de eventual condenação, o regime a ser eventualmente fixado fatalmente não será o fechado” (sic); 3) até o momento a denúncia não foi recebida; 4) os crimes imputados a paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 5) não foi “demonstrada a sua participação nos delitos que supostamente abasteciam a conta bancária de sua titularidade (tráfico e associação ao tráfico de drogas)” (sic); 6) não estão presentes os requisitos que justificam a prisão cautelar; 7) não foi demonstrada a inviabilidade de substituir os cárcere por outras medidas cautelares alternativas; 8) a denúncia incluiu indevidamente a paciente no núcleo principal da organização criminosa; 9) a pandemia recomenda coloca-la em liberdade (Id. 81012985 - Pág. 1-19).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT” (sic) (Id. 81012993 - Pág. 5).
As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado” (Id. 81012993 - Pág. 8).
Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas, judicialmente, observou-se ser comum o grupo expor grandes quantidades de dinheiros e drogas.
Além disso, o relatório investigativo consignou que, “com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira” [...] cuja quantia “é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)” .
Especificamente no que tange a paciente, as investigações apontaram que é identificada como “Vida Loka”, integra o núcleo principal do grupo e, “de acordo com Luciano, é a número 04 no poder”, sendo “a responsável por movimentar as contas bancárias da facção criminosa”; além disso, a conta dela “é uma das mais difundidas para receber depósitos” da organização (sic) (Id. 81012991 - Pág. 10).
O relatório técnico n. 10/2020/FICCO-MT, constatou que “nos últimos 24 meses, Patrícia recebeu mais de R$ 1.300.000,00 (mil milhão e trezentos mil reais) em créditos de origem desconhecida”. Embora ela não tenha nenhuma atividade lícita, apenas no primeiro semestre de 2020, ela “recebeu mais de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)” (sic) (Id. 81012992 - Pág. 8).
Ademais, “além de utilizar sua conta bancária, a investigada PATRÍCIA SILVA ARAÚJO aparece como sócia em duas, empresas de fachada” (sic) (Id. 81012994 - Pág. 80).
De proêmio esclareço que, na via eleita, é inviável incursionar na discussão acerca da atuação da paciente no grupo criminoso, pois descabe o exame aprofundado de fatos e provas:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.
O intenso envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diverso estados da federação, inclusive em posição de destaque na hierarquia do grupo, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).
Destarte, não há se falar em carência de motivação idônea no decreto de prisão.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta a paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis não interferem na prisão preventiva (STF, HC 154394).
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado a paciente.
Nada indica que ela pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabética, portadora de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção da paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.